Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-36.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000973-36.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: CALMA MACEDO SEMPREBOM
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de que foi vítima de golpe telefônico, por falsa central de atendimento, que a induziu a fornecer dados pessoais e realizar duas transferências via Pix com uso de cartão de crédito, totalizando R$ 4.463,00. A autora sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário e que a instituição financeira deveria ser responsabilizada pela fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pelas transferências realizadas; (ii) determinar se a conduta da consumidora rompe o nexo de causalidade, caracterizando culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, mas pode ser afastada diante da prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3o, II, do referido artigo.
4. As transferências contestadas foram realizadas pela própria consumidora, mediante uso legítimo de credenciais previamente cadastradas, em ambiente seguro e por meio de autenticação eletrônica via aplicativo instalado em seu dispositivo.
5. A análise técnica apresentada pela instituição financeira demonstrou que as autorizações foram efetuadas por QR Code e com uso do dispositivo e senha cadastrados, inexistindo indício de falha nos sistemas de segurança bancária.
6. A autora forneceu voluntariamente dados sensíveis por telefone, sem verificar a autenticidade da suposta central de atendimento, o que caracteriza conduta imprudente e contribui de forma decisiva para a concretização do golpe, rompendo o nexo causal.
7. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece que golpes viabilizados por engenharia social, nos quais o consumidor voluntariamente fornece informações sigilosas, configuram culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.
8. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso concreto, diante da inexistência de falha na segurança dos serviços bancários prestados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe cometido por terceiro quando as transações são realizadas com uso de credenciais legítimas, em ambiente seguro, e mediante fornecimento voluntário de dados pessoais pelo consumidor.
2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
3. A ausência de prova de falha na prestação do serviço bancário impede a reparação por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033164-90.2024.8.11.0041, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025; TJMT, N.U 1069485-50.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025; TJMT, N.U 1001070-94.2024.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000973-36.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CALMA MACEDO SEMPREBOM - CPF: 000.493.869-05 (RECORRENTE), ANGELA RAQUEL DA SILVA LOPES - CPF: 061.264.233-05 (ADVOGADO), AMANDA DESIDERIO MOURA - CPF: 039.318.612-10 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025